Tribunal: TJDFT
Processo: 0722331-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722331-94.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: JB PNEUMÁTICOS E RODAS LTDA, JOÃO BATISTA MARQUES JÚNIOR, NÚBIA CARLA SANTOS MARQUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. NÃO CABIMENTO. FINALIDADE DISTINTA. CONSULTA DISPONÍVEL AO PÚBLICO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS A CARGO DO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A utilização do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Desse modo, não se afigura legítima a transmudação em seu fim para que seja utilizado como instrumento de pesquisa de imóveis com vistas a medidas expropriatórias. 2. A consulta à CNIB é franqueada ao público, podendo, assim, ser realizada pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. 3. O prosseguimento do cumprimento de sentença depende do impulso do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, não sendo este o caso dos autos. 4. Decisão Agravada mantida. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 4o, 6o e 8o, todos do CPC, sustentando que constitui direito do credor a utilização de todos os meios para pesquisar bens, notadamente a expedição de ofício à Central CNIB, não havendo motivo para o seu indeferimento. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado deste Tribunal de Justiça. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso não deve ser admitido, pois não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, ao ser intimado para suprir falha na representação processual, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 44165557), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Ademais, “Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ” (AgInt no AREsp 1.889.693/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 18/8/2022) . Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 4o, 6o e 8o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Desse modo, não se afigura legítima a transmudação em seu fim para que o sistema seja utilizado como instrumento de pesquisa de imóveis com vistas a medidas expropriatórias, valendo destacar que inexiste nos autos qualquer indício de que os Executados venham realizando atos de dilapidação de patrimônio no intuito de fraudar a execução. Há de se considerar, ainda, que a consulta requisitada é possível de ser realizada pela própria parte, pois acessível ao público mediante o pagamento dos encargos necessários em site específico (http://registradoresbr.org.br). Logo, a providência compete ao Exequente, que tem o dever legal de diligenciar a fim de localizar bens penhoráveis em nome da parte Executada, atraindo para si o ônus de pagar os devidos emolumentos. No mais, pode-se inferir dos autos que a consulta requerida dificilmente será efetiva quanto à satisfação do crédito perseguido, uma vez que as demais consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD) restaram infrutíferas, revelando a inexistência de patrimônio disponível em nome dos Agravados, o que depõe contra o princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, a corroborar a desnecessidade da intervenção do Judiciário. Assim, não há motivos que justifiquem o deferimento da medida requerida, sobretudo porque a finalidade almejada pelo Agravante não condiz com o objetivo da CNIB. Importa registrar que o prosseguimento do cumprimento de sentença depende do impulso do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, o que, entretanto, não parece ser o caso dos autos, já que a instituição financeira dispõe de outros meios extrajudiciais na tentativa de localizar bens em nome dos Agravados. Na realidade, ao que se colhe dos autos, mormente considerando as diligências anteriormente realizadas, o Agravante, sob o argumento da necessidade de se aplicar ao caso os princípios que regem o processo civil, em especial, o princípio da cooperação, o da celeridade e o da efetividade processual, pretende repassar ao Judiciário todos os esforços na busca da satisfação do seu crédito, olvidando-se ser este o seu encargo, a teor do que dispõe o art. 798, II, do CPC, de maneira que não pode o órgão jurisdicional servir como suprimento de uma obrigação que é atribuída à parte” (ID. 40123714). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “‘ A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’ (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 9/9/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, tendo em vista não haver procuração nos autos, assim como diante do convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016